Tribunal: TJMT
Processo: 1017172-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017172-91.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANTONIO CELSO RICIARDI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA, patrono do espólio de ANTONIO CELSO RICARDI contra decisão proferida em pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que na Ação de Cumprimento de Sentença indeferiu o pedido de levantamento dos valores incontroversos e determinou dedução para se chegar ao valor do proveito econômico da parte, bem como dos honorários sucumbenciais.
Afirma, em síntese, que o juízo equivocou quanto aos juros moratórios e multa incidente sobre o valor do ITCD, questiona sobre o critério de fixação do proveito econômico, bem como a forma de calcular os honorários sucumbenciais.
Desta forma, requer liminarmente o pedido de tutela recursal no sentido de determinar a imediata expedição de RPV quanto aos valores incontroversos.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois ao contrário do que afirmado pelo Agravante, os valores acerca do proveito econômico da parte são bastante controvertidos.
O próprio Agravante expõe nas suas razões recursais, qual seria o valor que deveria pagar de tributo, caso a ação fosse julgada improcedente e, seguindo este raciocínio, o recorrente conclui que o proveito econômico é diverso daquele fixado pelo juízo a quo.
Como se pode observar, trata-se de raciocínio que, embora seja lógico, encontra-se no campo hipotético.
Tal controvérsia reflete de forma direta na fixação da verba sucumbencial, já que esta fora fixada em percentual sobre o proveito econômico.
Por consequência lógica e racional, os valores (seja do proveito econômico, seja do exato numerário da verba sucumbencial) encontra-se extremamente duvidoso e sem qualquer comprovação, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, de serem incontroversos.
Assim, ante a ausência de um dos pressupostos processuais essencial à concessão da tutela de urgência, qual seja, o fumus boni iuris, o indeferimento do pedido de efeito ativo é medida que se impõe, posto que não evidenciado, neste primeiro momento, o direito pretendido pelo Agravante.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - MANUTENÇÃO. Na nova sistemática recursal delineada pela novel codificação processual civil (vide, notadamente, artigos 300, 932, II, 995, parágrafo único, e 1019, I, do CPC), o relator do recurso de agravo de instrumento deverá examinar, em cognição sumária, o requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, averiguando a presença cumulativa, em ambos os casos, de dois requisitos, quais sejam: a) a plausibilidade do direito invocado pela parte recorrente (fumus boni iuris); e b) o receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, advindo do cumprimento da decisão recorrida até ulterior julgamento definitivo do recurso. Diante da ausência de qualquer um dos aludidos requisitos a rejeição da suspensividade vindicada é medida que se impõe. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.100370-8/004, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/0019, publicação da súmula em 11/11/2019)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora